Tribunal: STJ
Processo: 0822098-14.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788683 - RN (2024/0420762-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTALINO MATEUS PIRES ARAUJO BARBOSA
ADVOGADOS
: GABRIEL BULHOES NOBREGA DIAS - RN013096A
LAWRENCE LINO MONTEIRO DE MENDONÇA - RN020903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
§ 9o, do Código Penal, à pena de 3
art. 129,
meses de detenção, em regime inicial aberto. O Tribunal negou provimento à apelação que
requeria a absolvição por ausência de provas.
3. O recurso especial foi inadmitido devido à Súmula n. 83 do STJ, e porque a análise do
dissídio interpretativo ficou prejudicada. A defesa interpôs agravo em recurso especial, que
não foi conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito
ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fundamentação do agravo regimental foi considerada deficiente, pois não impugnou
concreta e especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52577822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e6093296-7815-44d1-af14-eee39250a403

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 9o; Código de Processo Penal,
art. 129,
CPC,
CF/1988,
alíneas "a" e "c".
art. 386, inciso VII;
art. 545;
art. 105, inciso III,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.215.484/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no
12/6/2023;
AREsp 2.225.453/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no
13/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AREsp 2.295.338/SC,
27/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52577822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e6093296-7815-44d1-af14-eee39250a403

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788683 - RN (2024/0420762-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTALINO MATEUS PIRES ARAUJO BARBOSA
ADVOGADOS
: GABRIEL BULHOES NOBREGA DIAS - RN013096A
LAWRENCE LINO MONTEIRO DE MENDONÇA - RN020903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado nas sanções do
§ 9o, do Código Penal, à pena de 3
art. 129,
meses de detenção, em regime inicial aberto. O Tribunal negou provimento à apelação que
requeria a absolvição por ausência de provas.
3. O recurso especial foi inadmitido devido à Súmula n. 83 do STJ, e porque a análise do
dissídio interpretativo ficou prejudicada. A defesa interpôs agravo em recurso especial, que
não foi conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito
ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52577827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:51
Código de Controle do Documento: 2cb8c135-8182-4831-a3d3-7deb170e16c8

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fundamentação do agravo regimental foi considerada deficiente, pois não impugnou
concreta e especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 9o; Código de Processo Penal,
art. 129,
CPC,
CF/1988,
alíneas "a" e "c".
art. 386, inciso VII;
art. 545;
art. 105, inciso III,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.215.484/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no
12/6/2023;
AREsp 2.225.453/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no
13/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AREsp 2.295.338/SC,
27/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTALINO MATEUS PIRES
, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
ARAÚJO BARBOSA
O agravante foi condenado como incurso nas sanções do
§ 9o, do
art. 129,
Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (fls. 224-
232).
O Tribunal negou provimento, por unanimidade, à apelação em que a defesa
requeria a absolvição por ausência de provas para a condenação (fls. 224-232).
Documento eletrônico VDA52577827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:51
Código de Controle do Documento: 2cb8c135-8182-4831-a3d3-7deb170e16c8

Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal para alegar ofensa ao art. 386,
art. 105, inciso III,
inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como divergência jurisprudencial (fls. 267-
276).
O recurso foi inadmitido devido à Súmula n. 83, STJ, e porque a análise do
dissídio interpretativo ficou prejudicada (fls. 305-311).
Em vista disso, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 320-331), que
não foi conhecido, porque a parte não impugnou os fundamentos da decisão que negou
trânsito ao apelo nobre (fls. 378-380).
Neste agravo regimental, o recorrente sustentou que o agravo em recurso
especial impugnou o fundamento da decisão agravada no sentido de que o recurso não
estava amparado exclusivamente na palavra da vítima, além de reiterar os argumentos
apresentados no apelo nobre (fls. 386-391).
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente
não foi conhecido, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida
pelo Tribunal de origem.
Neste regimental, em vez de enfrentar devidamente as razões que levaram ao
não conhecimento da irresignação anterior, o agravante se limitou a alegar que o agravo em
recurso especial abordou o tema relativo ao recurso não estar amparado apenas na palavra
da vítima.
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve
impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra da
decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do
julgado contestado.
Na hipótese, a defesa não refutou a motivação da decisão agravada,
consistente na falta de impugnação do fundamento da decisão que negou trânsito ao
recurso especial relativo à incidência da Súmula n. 83, STJ (fl. 379).
Portanto, se a fundamentação é deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada". Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52577827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:51
Código de Controle do Documento: 2cb8c135-8182-4831-a3d3-7deb170e16c8

"[...] I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as
assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do
mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n.o 182 do STJ.
Precedentes. [...]" (AgRg no
Quinta Turma, de
AREsp n. 2.215.484/SP,
minha relatoria, DJe de
.
12/6/2023)

"[...] 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ
e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. [...]" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.225.453/SP,
Fonseca, DJe de
.
13/3/2023)

"[...] Desse modo, em razão da ausência de dialeticidade
recursal, incide a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento do
pedido[...]" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.295.338/SC,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
27/6 /2023)

Assim, haja vista a nova ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, inviável o
conhecimento do recurso ora em análise.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52577827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:51
Código de Controle do Documento: 2cb8c135-8182-4831-a3d3-7deb170e16c8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0420762-3
AREsp 2.788.683 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08220981420218205001 8220981420218205001
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTALINO MATEUS PIRES ARAUJO BARBOSA
ADVOGADOS
: GABRIEL BULHOES NOBREGA DIAS - RN013096A
LAWRENCE LINO MONTEIRO DE MENDONÇA - RN020903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Perturbação da tranquilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTALINO MATEUS PIRES ARAUJO BARBOSA
ADVOGADOS
: GABRIEL BULHOES NOBREGA DIAS - RN013096A
LAWRENCE LINO MONTEIRO DE MENDONÇA - RN020903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C54224548554250<212;0@
2024/0420762-3 - AREsp 2788683 Petição : 2025/0028435-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:10
Código de Controle do Documento: F3506772-316B-4481-B44F-20E4E39587A9